Tribunal: STF
Processo: ARE 1377876
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. LEI N. 11.543/1989. VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DO VETO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INVALIDADE DO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VIGÊNCIA AUTOMÁTICA DA PARTE VETADA E DE CONCESSÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. LEI ESTADUAL Nº 11.543/1989. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CARGO DE ESCREVENTE. VETO DO GOVERNADOR. MANUTENÇÃO DO VETO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. QUORUM ESTADUAL DIVERSO DO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PLEITO AUTORAL DE REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO DAS VERBAS ATRASADAS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ACARRETA VIGÊNCIA AUTOMÁTICA DOS DISPOSITIVOS VETADOS NA LEI PROMULGADA. PRECEDENTES DO STF E TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA EDESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia jurídica consiste em aferir se as autoras, servidoras públicas estaduais, ocupantes do cargo de ‘Escrevente’, fazem jus à percepção de reajuste de remuneração em razão de incidental inconstitucionalidade de ato da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que deixou de publicar dispositivos da Lei estadual nº 11.543/89, vetados pelo então Governador, com fundamento no parâmetro da Constituição Estadual que previa maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos votos para a derrubada de veto, em detrimento da previsão do art. 66, § 4º, da CF. 2. As normas da Constituição Federal que tratam do processo legislativo são de observância obrigatória pelas estruturas do Poder Legislativo estaduais e municipais, aplicando-se o princípio da simetria constitucional às regras do processo legislativo, conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI nº 2872/PI. 3. A CF, em seu art. 66, § 4º, prescreve expressamente que o veto do Poder Executivo será apreciado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. Entretanto, no presente caso, observa-se que a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, contrariando o dispositivo constitucional mencionado, considerou, ao analisar a Lei estadual nº 11.543/89, não rejeitar o veto do Governador do Estado, em razão de norma da Constituição Estadual, decorrente de ordem constitucional pretérita, que estabelecia quórum de 2/3 dos votos para a derrubada do veto, evidenciando patente inconstitucionalidade do ato praticado pela Mesa da Assembleia Legislativa, que contrariou as diretrizes do processo legislativo estabelecidos na Constituição Federal. 4. No que concerne aos efeitos concretos no presente caso, não há como conceber que a declaração de inconstitucionalidade induz a vigência dos dispositivos vetados e não promulgados da Lei nº 11.543/1989 como requerem as apelantes. A única consequência possível do reconhecimento da inconstitucionalidade do ato é a continuação do processo legislativo, com a consequente promulgação e publicação dos dispositivos vetados, a serem realizados pelo Chefe do Poder Executivo estadual ou pelo Presidente da Assembleia Legislativa, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se em tal função, sob pena de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. 5. Ademais, no caso ora em discussão, consoante perfeitamente consignado na sentença recorrida, não há pedido expresso de prosseguimento do processo legislativo em virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade do ato legislativo, mas, apenas, que o ente público recorrido fosse obrigado a reajustar a remuneração das autoras nos mesmos índices previstos na legislação vetada, providência esta que extrapola os limites em que a demanda fora proposta, sendo vedado o julgamento ultra petita. 6. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes asseveram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e o inc. V do art. 5º, o § 6º do art. 37, o inc. IV do § 4º do art. 60 e o inc. II do art. 96 da Constituição da República.



    Informam “trata[r]-se de discussão acerca de declaração incidental de inconstitucionalidade de ato administrativo emanado do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que de forma equivocada e inconstitucional manteve o veto, mesmo com quórum suficiente para a derrubada do mesmo, de projeto de lei estadual que conferiu majoração aos vencimentos dos promoventes, culminando em manifesto prejuízo a estes” (fl. 3, e-doc. 10).



    Sustentam que “a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa omitiu-se em praticar os atos finais do processo legislativo, quais sejam: declarar rejeitado o veto governamental e enviar o projeto para promulgação, sob o argumento de que a Constituição Estadual exigiria 2/3 (dois terços) dos deputados votantes para rejeição do veto” (fl. 5, e-doc. 10).



    Alegam que “o TJ/CE declara ser inconstitucional o ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, porém, ‘premia’ o cometedor do ato ilícito com a manutenção de uma Sentença que julgou os pedidos autorais improcedentes” (fl. 13, e-doc. 10). 



    Argumentam que “a consequência legal da promulgação e publicação da Lei vetada pelo então Governador, onde este veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, será o reconhecimento do direito à majoração salarial dos Autores, com o recebimento de todos os valores atrasados e não pagos, adidos de todos os consectários legais permitidos” (fl. 14, e-doc. 10).



    Ressaltam que “a demora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará em promulgar e publicar os artigos vetados já extrapolou todos os limites de sensatez e razoabilidade, configurando-se um verdadeiro escárnio à dignidade destes Recorrentes” (fl. 15, e-doc. 10).



    Asseveram que “pretende-se tão somente a imediata produção dos efeitos gerados pela declaração de nulidade do ato praticado pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa deste Estado“ (fl. 16, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo tribunal Federal (e-doc. 12).



    4. No recurso extraordinário com agravo, as agravantes sustentam ter prequestionado a matéria suscitada no recurso extraordinário e alegam que “o acórdão ora recorrido, proferido em última instância, fere de morte preceitos/princípios constitucionais encartados nos seguintes preceitos: art. 1º, inciso III; art. 5º, caput; art. 5º, V; art. 37, § 6º; art. 60, § 4º; art. 96, II, todos da CF/88, tais como: ‘direito à vida’, ‘reparação danos’, ‘processo legislativo constitucional’, ‘devido processo legal’ e ‘dignidade da pessoa humana’” (fl. 8, e-doc. 14).



    Pedem “que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e que tenha por consequência a análise do Recurso Extraordinário interposto, sendo tal recurso provido, para o fim de reformar as decisões recorridas, conferindo-se total procedência à pretensão autoral, inclusive quanto ao pedido de pagamento/indenização de valores retroativos/atrasados, bem como condenando o Estado do Ceará ao pagamento dos honorários sucumbenciais” (fl. 29, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por se tratar de matéria constitucional prequestionada.



    Superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica não assiste às agravantes.



    6. O Tribunal de Justiça do Ceará decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Cinge-se a controvérsia em aferir se as autoras, servidoras públicas estaduais, ocupantes do cargo de ‘Escrevente’, fazem jus à percepção de reajuste de remuneração em razão de incidental inconstitucionalidade de ato da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que deixou de publicar dispositivos da Lei estadual nº 11.543/89, vetados pelo então Governador, com fundamento no parâmetro da Constituição Estadual que previa maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos votos para a derrubada de veto, em detrimento da previsão do art. 66, § 4º, da CF, que estabelece como quórum a maioria absoluta. (…)



    A CF, em seu art. 66, § 4º, prescreve expressamente que o veto do Poder Executivo será apreciado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. Entretanto, no presente caso, observa-se que a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, contrariando o dispositivo constitucional mencionado, considerou, ao analisar a Lei estadual nº 11.543/89, não rejeitar o veto do Governador do Estado, em razão de norma da Constituição Estadual, decorrente de ordem constitucional pretérita, que estabelecia quórum de 2/3 dos votos para a derrubada do veto. 



    Assim, evidencia-se a patente inconstitucionalidade do ato praticado pela Mesa da Assembleia Legislativa, que contrariou as diretrizes do processo legislativo estabelecidos na Constituição Federal. Tal entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgado similar ao ora analisado, conforme se verifica: (…)



    Essa Corte de Justiça, em caso análogo, teve a oportunidade de apreciar a matéria, consolidando o entendimento de que ‘é inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que prevê o quórum de dois terços para fins de rejeição de veto legislativo, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser de observância obrigatória pelos Estados e Municípios a norma prevista no então artigo 66, § 4º, da CF, segundo o qual 'o veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto' (RE 134584). A declaração de inconstitucionalidade do ato legislativo de manutenção do veto não induz à vigência automática dos dispositivos vetados e não promulgados, de modo que somente após a retomada do processo legislativo, com a promulgação e publicação do texto legal, poder-se-ia surtir eventual direito patrimonial referente ao reajuste pleiteado em favor dos recorrentes’ (TJCE Agravo Regimental nº 0204654-50.2013.8.06.0001/50000, Relator o Desembargador Francisco Barbosa Filho, 5ª Câmara Cível, julgado em 08/04/2015). 



    Entretanto, quanto aos efeitos concretos no presente caso, não há como conceber que a declaração de inconstitucionalidade induz a vigência dos dispositivos vetados e não promulgados da Lei nº 11.543/1989 como requer a apelante. A única consequência possível do reconhecimento da inconstitucionalidade do ato é a continuação do processo legislativo, coma consequente promulgação e publicação dos dispositivos vetados, a serem realizados pelo Chefe do Poder Executivo estadual ou pelo Presidente da Assembleia Legislativa, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se em tal função, sob pena de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. 



    Ademais, no caso ora em discussão, consoante perfeitamente consignado na sentença recorrida, não há pedido expresso de prosseguimento do processo legislativo em virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade do ato legislativo, mas, apenas, que o ente público recorrido fosse obrigado a reajustar a remuneração das autoras nos mesmos índices previstos na legislação vetada, providência esta que extrapola os limites em que a demanda fora proposta, sendo vedado o julgamento ultra petita. 



    Desse modo, inviável reconhecer efeitos patrimoniais à hipótese, não merecendo reforma a sentença impugnada, nos termos decididos pela Suprema Corte, no julgamento da Reclamação nº 1206” (fls. 7-10, e-doc. 7).



     O entendimento adotado pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do ato legislativo não induz à vigência automática dos dispositivos vetados e não promulgados, tampouco pode gerar o reconhecimento de efeitos patrimoniais aos abrangidos por esses dispositivos:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO LEGISLATIVO. VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. REJEIÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA. EXIGÊNCIA DE QUORUM DE DOIS TERÇOS. INADMISSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PATRIMONIAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Lei estadual. Reajuste de vencimentos dos servidores do Poder Judiciário. Veto do Governador. Processo legislativo que manteve a parte vetada por não haver sido alcançado o quorum previsto na Constituição cearense. Invalidade. Se para a apreciação do veto é exigido o voto da maioria absoluta (CF, artigo 66, § 4º) e o seu exame ocorreu na vigência da atual ordem constitucional, não poderia a Assembleia Legislativa valer-se daquele fixado na anterior Carta Estadual para determiná-lo como sendo o de dois terços. O modelo federal é de observância cogente pelos Estados-membros desde a data da promulgação da Carta de 1988. Precedente. 2. Ausência de condenação patrimonial e de vigência automática da lei vetada. Invalidação do procedimento adotado pela Assembleia Legislativa local, a quem cumpria retomar o processo legislativo. Reclamação. Pretensão de conferir efeitos executivos ao acórdão. Inadequação da via eleita e inexistência de desrespeito à autoridade do julgado desta Corte. Reclamação improcedente” (Rcl n. 1.206, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 18.10.2002).



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal sobre a mesma controvérsia deste processo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, V, 37, § 6º, 60, § 4º, E 96, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 11.543/1989. VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. REJEIÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA. EXIGÊNCIA DE QUORUM DE DOIS TERÇOS. INVALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PATRIMONIAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do ato legislativo não induz o reconhecimento de efeitos patrimoniais, nem a vigência automática dos dispositivos vetados e não promulgados. Precedente: Rcl 1.206, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 18.10.2002. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (ARE n. 1.343.389-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Omissão inconstitucional de Assembleia Legislativa na promulgação de derrubada de veto parcial a projeto de lei. 4. Impossibilidade de vigência automática da parte vetada e objeto da omissão, bem como da produção dos seus efeitos patrimoniais correspondentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.306.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.9.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora